Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704250-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Graças Fernandes contra a decisão que condicionou a expedição da requisição de pequeno valor (RPV) à preclusão da decisão. Verifico que a decisão agravada afirmou que os Agravos de Instrumento n. 0747793-82.2024.8.07.0000 e n. 0751596-73.2024.8.07.0000 alteraram a decisão de id 216774969 dos autos originários apenas em relação à observância do teto previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020 para expedição da requisição de pequeno valor, razão pela qual a exigência de preclusão da decisão para a expedição dos requisitórios foi mantida, fundamento não combatido especificadamente nas razões recursais. Intime-se a agravante para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator